Tribunal: TJMT
Processo: 0046088-26.2019.8.11.0042
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046088-26.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO - CPF: 275.089.351-87 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – AFASTADA CONSOANTE ART. 125, § 5º, DO CÓDIGO PROCESSUAL MILITAR – PRECEDENTE DO STF - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

1.
A prescrição retroativa na forma do § 1º, do art. 125, do CPM, regula-se pelo quantum da pena imposta ao Réu e verifica-se quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorrer lapso temporal superior ao estipulado nos incisos do art. 125 do CPM, desde que o recurso seja exclusivo da defesa.

2. Ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, o Poder Judiciário fica impossibilitado de interferir em tal decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Giovanni Batista Fraga Carrijo
, julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo demissional e determinar a reintegração do autor nas fileiras da PM/MT, condenando o Estado ao pagamento dos subsídios do período de sua demissão e ao pagamento dos honorários de sucumbência a ser fixado quando liquidado o julgado que deverá ocorrer no Juízo da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que a alegação do apelado de que o Conselho de Disciplina não poderia aplicar a sansão administrativa imposta, devido ter transcorrido o lapso temporal de seis anos a contar da data do fato, que se deu em 03 de setembro de 2004, e supostamente prescreveria em 02 de setembro de 2010, não merece prosperar.

Aduz que, a infração disciplinar apurada pela Administração Pública Militar se enquadrou também em crime militar e o lapso temporal da prescrição punitiva em tela é de doze anos, conforme inciso V, do art. 125 do Código Penal Militar, a contar da data do primeiro ato acusatório do procedimento disciplinar, visto que esse interrompe a contagem do lapso prescricional, conforme entendimento do STJ e do TJMT.

Por esse viés, afirma que a interrupção do lapso prescricional ocorreu em 26 de agosto de 2005, pelo primeiro ato administrativo acusatório, e levando-se em conta a pena criminal de seis anos e sete meses e 24 dias de reclusão, em consonância com o inciso IV e § 1º do artigo 125 do CPM,
ficou estabelecido o lapso prescricional total para apuração da transgressão disciplinar perpetrada pelo autor em 12 (doze) anos a contar de 26/08/2005, de modo a consubstanciar sua prescrição em 25 de agosto de 2017.

Assinala que está em trâmite no TJMT a ação n. 1002255-38.2017.8.11.0000 movida pelo Ministério Público Estadual em face do autor visando a perda de graduação como pena acessória referente à condenação da ação penal, concluso para julgamento, deste modo existe a possibilidade de que seja decretada a perda da função pública.

Noutro ponto, assevera que, não estão presentes, nesse caso, os requisitos do perigo de dano ou risco irreparável ao direito pleiteado, posto que se encontrava excluído das fileiras da PMMT desde 14/07/2016 e o mais razoável seria aguardar o deslinde da ação que definirá a manutenção ou não do cargo público ocupado pela parte.

Lado outro, expõe que não existe nenhum indício ou prova de ilegalidades do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na exclusão do Apelado, visto que o Comandante-geral da Instituição, atendeu aos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, não havendo mácula que possa causar nulidade ao Processo Administrativo posto em apreciação pelo Poder Judiciário.

Menciona, também, acerca da impossibilidade de pagamento dos vencimentos retroativos, ainda que se considere nulo o ato que resultou na exclusão do autor nas fileiras da Polícia Militar, desde então o apelado não exerce sua função e ocasionará enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC, por esse motivo tal pedido não pode ser acolhido.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença impugnada.

Instado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 75902496, e, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 82632486).

Esse é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
,
a qual tramitou perante a 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar, da Comarca de Cuiabá, proposta por
Giovanni Batista Fraga Carrijo
, acolheu a pretensão autoral.

O apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na demanda e anulou o ato administrativo demissional do Apelado e determinou sua reintegração nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com direito ao recebimento das vantagens pecuniárias que lhe são devidas durante o período de sua demissão.

Pois bem. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos seguintes termos:

De tal sorte, por ser o fato apurado no âmbito administrativo ter a mesma tipificação penal, a prescrição deve ser observada aquela prevista no parágrafo único do art. 17, da Lei Complementar 3.800/76, ou seja, a prescrição do artigo 125 do CPM.

Dessa forma, analisando o caso concreto, tem-se que as penas aplicadas ao Autor, nos termos do art. 125, inc. VII prescrevem em 02 (dois) anos para o crime do artigo 196 do CPM,
e em 08 (oito) anos para pena do crime do art. 232 do CPM, conforme artigo 125, inc. V do CPM.

Além do mais, verifica-se que o crime do artigo 196 do CPM foi reconhecida a prescrição retroativa em sede de Recurso de Apelação (n° 108928/2009), restando apenas a condenação do crime militar do art. 232 do CPM, estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão.

Logo, é de se concluir, portanto, no âmbito administrativo, entre a data da última causa interruptiva (instauração do procedimento administrativo), 26.08.2005, até a data da decisão que demitiu o Autor das fileiras da PMMT, 14.07.2016, transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, de maneira que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa.”

Assim sendo, imperioso observar o parágrafo único do art. 17, da Lei Complementar 3.800/76, e o artigo 125 do Código de processo Militar, que dispõe o seguinte:

“Art. 17 - É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei.

Parágrafo Único - Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos.”

“Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;

V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;”

Pois bem. Á luz do que dispõe o art. 125, inciso V, o prazo prescricional a ser observado na hipótese é o de 8 anos.

Observa-se que o juízo sentenciante reconheceu a prescrição de acordo com a previsão do artigo 125, inciso V, do CPM, sob argumento de que o Apelado restou condenado do crime militar do art. 232 do CPM, e estabelecida sua pena em 04 (quatro) anos de reclusão. Sendo a data da decisão que demitiu o autor das fileiras da PMMT, 14/07/2016, transcorreu mais de 8 anos, ou seja, encontra-se prescrito.

Cumpre observar o disposto no § 1º e 5º do art.125 do CPM, in verbis:

“
§
1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente.

§ 5º
O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:

I - pela instauração do processo;

II - pela sentença condenatória recorrível.
”

Nota-se, portanto, que deve ser reconhecida a prescrição retroativa, na modalidade prevista no art. 125, § 1º, do CPM, se entre os marcos interruptivos dispostos no art. 125, § 5º, do CPM, transcorreu lapso superior ao estabelecido pelos incisos do referido artigo.

Logo, verifica-se que a denúncia foi recebida em 26.08.2005 (Portaria n. 16/CD/CorregPM) e, o Réu condenado à pena de 04 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 196 e 232 do CPM, com a publicação da sentença condenatória em 02/06/2009 – id. 75902490 p. 42/58).

No entanto, junto ao id. 75902490 p. 91/113, encontra-se o Acórdão proferido pela Primeira Câmera Criminal, no Recurso de Apelação nº 105928/2209, onde foi reconhecida e declarada a prescrição tão somente do crime previsto no art. 196 do CPM, mantendo a condenação do apelado pelo crime do art. 232 do CPM, em 04 anos de reclusão.

Logo, não transcorreu um período superior a 08 anos, que é o prazo prescricional para a pena aplicada ao apelado, nos termos do art. 125 , § 5º, do Código Processual Militar.

Destarte, nos termos da Lei Penal Castrense, como, entre a data do recebimento da inicial acusatória e a publicação do
decisum
de primeira instância, não transcorreu um período superior a 08 anos, não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto.

A propósito, colha-se entendimento emanado pelo STF:

“
No tocante à regra do § 1ª do art. 110 do Código Penal (Lei nº 12.234/10), que veda o reconhecimento, pela pena em concreto, da prescrição
da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia (modalidade retroativa), anoto que a Corte já reconheceu a incidência da norma no âmbito penal militar (HC 148.614/RJ, Rel. Min. Dias Tofolli).
De outro lado, de acordo com o art. 125, § 1º do Código Penal Militar: “Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recuso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5º) e a sentença, já decorreu tempo suficiente”
. Ou seja, a última causa interruptiva é o recebimento da denúncia. Portanto, mesmo que não se aplicasse a Lei 12.234/2010 no âmbito da Justiça Castrense, não haveria que se falar em prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (21.02.2017) e a sentença (12.11.2018) transcorreu apenas 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias. Por fim, ao contrário do que sustenta a impetrante, concretizada a pena em 01 (um) ano, o prazo de prescrição é de 04 anos, não 02 (dois) anos (art. 125, VI, do CPM), vejamos: “art. 125. A prescrição da ação penal, salvo disposto no §1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...). VI – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;” (...) Portanto, não tendo transcorrido período superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto. Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. Ante o exposto, nego provimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2021. (STF – HC: 180637 RJ 0085186-04.2020.1.00.0000, Relator: Rosa Weber, Data de Julgamento: 29/04/2021, Data de Publicação: 03/05/2021). Grifou-se.

Nesta senda, assiste razão o apelante, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado, e merece reforma a sentença.

Ademais, ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação o Poder Judiciário fica impossibilitado de interferir em tal decisão.

Nessa mesma toada, confira-se o entendimento adotado por este Sodalício, consoante se observa dos seguintes julgados:

“
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRAÇA DA POLICIAL MILITAR – SINDICÂNCIA – PENA DE DEMISSÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – ILEGALIDADE – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou a exclusão de policial, a bem da disciplina nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo
. (N.U 0007567-17.2016.8.11.0042, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).”
Grifou-se

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria. (N.U 0016589-36.2015.8.11.0042, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).”
Grifou-se

Nessa quadra, diante da não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado e da inexistência de comprovação de ilegalidade no Processo Disciplinar que culminou com a demissão do apelado, a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, reformo a sentença para afastar a prescrição e julgar improcedente os pedidos da inicial, por consequência, determinar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021